Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-06.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004451-06.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), OLIVEIRA & GENOUD LTDA - ME - CNPJ: 10.462.964/0001-05 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ASSOCIAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS RECÍPROCOS – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVA ESCRITA ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS DEMAIS ASSOCIADOS – ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU -SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A priori
, em se tratando de existência de débitos recíprocos entre as partes, a compensação seria a medida pertinente a ser adotada.

2. Com efeito, a autora/embargada/apelada não demonstrou que cumpriu com a sua parte no acordo, isto é, que efetuou o pagamento da referida quantia (R$ 40.600,00), bem como que procedeu à baixa de boletos de mensalidades (no montante de R$ 42.274,74), até que se integralizasse o pagamento do referido acordo feito entre as partes.

3. Logo, por inferência lógico-racional não se pode dizer que o réu/embargante/apelante encontra-se em mora com a autora/embargada/apelada, de modo a ensejar o ajuizamento desta ação monitória, a teor do que dispõe o art. 476 do Código Civil.

4. Como se isso não bastasse, observa-se que a cobrança em questão encontra-se lastreada apenas em relatórios elaborados pela autora/embargada/apelada, sem qualquer prova da ocorrência de sinistros com veículos de associados.

5. Ora, como afirma a própria autora/embargada/apelada, esta demanda monitória foi ajuizada a fim de se cobrar os valores referentes ao “rateio de prejuízos e serviços de guincho prestados pela associação a todos os associados”, contudo tais prejuízos e a realização dos aludidos serviços não restaram demonstrados nos autos, não havendo como aferir a existência do saldo devedor em questão.

6. Portanto, não restando comprovado a existência de saldo devedor, indevida é a cobrança realizada pela autora/embargada/apelada.

7. Logo, não havendo nos autos prova escrita apta a embasar esta demanda (Art. 700 do CPC), a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedentes os embargos monitórios e, por consequência, improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
OLIVEIRA & GENOUD LTDA - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória nº. 1004451-06.2016.8.11.0003, ajuizada por
ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE,
julgou improcedente os embargos monitórios e, via da consequência, julgou procedente a ação monitória, para condenar a embargante a pagar a importância de R$ 66.922,49 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1% a.m., não capitalizados, a partir da citação. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC (ID 134823377).

Irresignada, a ré/embargante/apelante aduz que, durante a instrução processual, as testemunhas por ele arroladas confirmaram a Rescisão Contratual Consensual de forma verbal entre as partes, compensando-se os débitos/créditos existentes.

Sustenta que, a referida rescisão contratual deu-se em razão da demora exorbitante da realização dos reparos do veículo sinistrado.

Defende que, antes da rescisão, procedeu com a Notificação Extrajudicial da Apelada, informando que ingressaria com ação judicial cabível para buscar a reparação do veículo e lucros cessantes, e nesta ocasião, a apelada se comprometeu a efetuar o pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como restou pactuado verbalmente que procederia a finalização dos reparos no veículo no prazo de 30 (trinta) dias, o que foi devidamente registrado através do Termo de Compromisso firmado entre as partes.

Alega que, o pagamento dos lucros cessantes deu-se mediante 06 (seis) cheques de titularidade da apelada, os quais retornaram pelos motivos 39 e 22, e a apelada também não procedeu com a finalização dos reparos do veículo no prazo estipulado, dando ensejo à rescisão contratual consensual de forma verbal entre as partes.

Afirma que, a apelada acosta aos autos diversos contratos de adesão, supostamente firmados em datas posteriores, com assinaturas totalmente divergentes/falsificadas, não havendo que se falar em dever de arcar com o pagamento de sinistros realizados em caminhões de associados até meados do ano de 2014.

Menciona que, não havia transparência, ou segurança nos lançamento de débitos realizados pela Associação, pois restou comprovado que todos os veículos sinistrados eram obrigatoriamente reparados na própria oficina que pertencia à presidente da Associação, não havendo sequer cotação de preço dos serviços e peças, e esta, juntamente com a procuradora Letícia, a qual era responsável pelo jurídico da Associação, realizavam unilateralmente os lançamentos dos custos de reparos e enviava a cobrança aos associados.

Enfatiza que, a comprovação da existência de sinistros de veículos de associados, ensejadores da cobrança dos supostos rateios não adimplidos pela Apelante jamais poderia ser baseado apenas em relatório lançados unilateralmente pela presidente da associação (ID 134823381).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 134823385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Monitória, na qual a autora alegou que o réu a ela se associou em períodos diferentes, com a inclusão de veículos (cavalo mecânico/carreta) com suas respectivas cotas. Todavia, do período de participação na Associação, a ré apenas pagou parcialmente o rateio de prejuízo de acidentes e serviços de guincho.

Sustenta que, a ré deveria ter pagado o valor total do rateio no montante de R$ 96.698,30 (noventa e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos), ocorre que a ré pagou parcialmente o valor devido do período no valor de R$ 60.008,53 (sessenta mil e oito reais e cinquenta e três centavos), restando o saldo remanescente de R$ 36.689,77 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), bem como o valor de R$ 17.348,76 (dezessete mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) de boletos em aberto e R$ 1.828,70 (um mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos) de valores de placas fidelizadas, uma vez que a ré foi beneficiada pelo rateio de prejuízos de um de seus caminhões, de modo que a ré seria devedora do valor de R$ 55.867,23 (cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), desde 28/05/2014, quando houve o cancelamento do contrato entre as partes.

Por sua vez, ao apresentar embargos monitórios o réu/embargante afirmou que diante da demora da autora/embargada em realizar os reparos no seu veículo sinistrado, e a impossibilidade da autora/embargada em adimplir o seu débito referente aos lucros cessantes, o réu/embargante informou que não tinha interesse em permanecer associado, sendo que a própria responsável pela autora/embargada propôs a rescisão do contrato sem ônus, compensando-se todos os débitos existentes entre ambas as partes, o que foi aceito pelo réu/embargante de forma verbal (ID 134823188 - Pág. 1/5 - fls. 210/214).

Já em sua impugnação aos embargos monitórios a autora/embargada infirma as assertivas da ré/embargante, alegando que como esta tinha 23 placas na associação, as partes fizeram uma composição de dar baixa nos boletos de mensalidades da Associada (no valor de R$ 42.274,74) até que se integralizasse o pagamento do referido acordo feito entre as partes (ante a demora no conserto do caminhão da associada), o que foi prontamente aceito pela ré/embargante, tanto que depois dos referidos abatimentos dos boletos, ela continuou na associação por mais um tempo (ID 134823195 - Pág. 1/11 - fls. 223/233).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a tese referente à falsidade das assinaturas de alguns contratos de adesão juntados aos autos, trata-se de inovação recursal, razão pela qual não será conhecida.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, não pode a ré/embargante/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se a matéria defendida na apelação não foi suscitada anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Quanto às demais questões arguidas, tem-se que razão assiste à ré/embargante/apelante.

Isso porque, em que pese a autora/embargada/apelada afirme que o débito cobrado nesta ação monitória não possui qualquer relação com o acordo entabulado entre as partes e os cheques por ela emitidos e inadimplidos, certo é que resta comprovado nos autos que, devido à demora no conserto do veículo de propriedade da ré/embargante/apelante as partes firmaram um acordo, inicialmente formalizado pelo Termo de Compromisso encartado ao ID 134823178 (fls. 181/182).

Empós, ao que indica o acervo probatório jungido aos autos e conforme reconhece a própria autora/embargada/apelada em sua impugnação aos embargos monitórios (ID 134823195 - Pág. 1/11 - fls. 223/233), as partes firmaram outro pacto, só que agora verbal, no qual a autora/embargada/apelada daria não só baixa nos boletos de mensalidades da Associada (no valor de R$ 42.274,74) até que se integralizasse o pagamento do referido acordo feito entre as partes, como também pagaria a quantia de R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais), a título de lucros cessantes à ré/embargante/apelante, cujo valor foi representado através de 04 (quatro) cheques de titularidade da autora/embargada/apelada, os quais não foram compensados, por motivos diversos (ID 134823191 – fls. 217/220).

Nesse contexto, em se tratando de existência de débitos recíprocos entre as partes, a compensação seria a medida pertinente a ser adotada.

Com efeito, a autora/embargada/apelada não demonstrou que cumpriu com a sua parte no acordo, isto é, que efetuou o pagamento da referida quantia (R$ 40.600,00), bem como que procedeu à baixa de boletos de mensalidades (no montante de R$ 42.274,74), até que se integralizasse o pagamento do referido acordo feito entre as partes.

Logo, por inferência lógico-racional não se pode dizer que o réu/embargante/apelante encontra-se em mora com a autora/embargada/apelada, de modo a ensejar o ajuizamento desta ação monitória.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 476 do Código Civil:

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Como se isso não bastasse, observa-se que a cobrança em questão encontra-se lastreada apenas em relatórios elaborados pela autora/embargada/apelada, sem qualquer prova da ocorrência de sinistros com veículos de associados.

Ora, como afirma a própria autora/embargada/apelada, esta demanda monitória foi ajuizada a fim de se cobrar os valores referentes ao “rateio de prejuízos e serviços de guincho prestados pela associação a todos os associados”, contudo tais prejuízos e a realização dos aludidos serviços não restaram demonstrados nos autos, não havendo como aferir a existência do saldo devedor em questão.

Portanto, não restando comprovado a existência de saldo devedor, indevida é a cobrança realizada pela autora/embargada/apelada, pois não há nos autos prova escrita apta a embasar esta demanda (Art. 700 do CPC), a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedentes os embargos monitórios e, por consequência, improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS - FALTA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVA ESCRITA - Se por um lado, nada obsta ação monitória contra a Fazenda Pública, por outro,
é imprescindível prova escrita sem eficácia de título executivo
(art. 700; CPC/2015) -
Não se afigura suficiente instruir o pedido com notas fiscais extraídas
unilateralmente
contra o Município, o que equivale a dizer, sem prova escrita, a descumprir exigência explícita da lei processual para a possibilidade jurídica do pedido ajuizado
- Sentença reformada, para julgar o feito extinto sem exame do mérito - Recurso provido, para tanto
. (TJSP - Apelação Cível 1003431-74.2018.8.26.0590; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os embargos monitórios e, por consequência, julgar improcedente a pretensão monitória, nos termos do artigo 487, I, do CPC, invertendo-se o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022